Tribunal: TJES
Processo: 5040221-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040221-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARINO FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040221-54.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO
: MARINO FRANCISCO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA PORTABILIDADE PELO BANCO COM O ACEITE DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o autor que a instituição financeira ré inseriu em seu benefício previdenciário descontos mensais no valor de R$ 437,72 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) em razão de contrato de empréstimo consignado do qual não contratou. Diante disso, requer liminarmente que o banco réu se abstenha de realizar os descontos em seu benefício previdenciário e, no mérito, a restituição dobrada dos valores indevidamente cobrados entre maio e dezembro de 2024 e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação para:
“[...] Determinar o cancelamento do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da parte Autora, no valor de R$ 3.501,76, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.”
. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia suscitada concerne à existência ou não do negócio jurídico impugnado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, não é o caso de conexão destes autos com os processos n.º 5038993-44.2024.8.08.0048, nº 5039002-06.2024.8.08.0048 e nº 5041477-32.2024.8.08.0048, porquanto, já salientado na origem, os objetos das demandas divergem entre si, inexistindo motivação apta a determinar a reunião processual. Ademais, tampouco há se falar em ilegitimidade passiva, vez que a recorrente integra a relação jurídica discutida nos autos na condição de fornecedora.

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6.
In casu
, a recorrente não apresentou elementos de provas suficientes para demonstrar que o correntista teria efetivamente promovido a portabilidade do empréstimo para a instituição financeira, de modo a legitimar as cobranças lançadas em seu benefício previdenciário. Com efeito, os documentos de id. 15547223, 15547224 e 15547225 encontram-se desacompanhados do aceite do consumidor, tampouco foram trazidas as imagens do autoatendimento da ocasião. Assim sendo, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças decorreram de contrato válido e eficaz, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

7. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado pelos extratos de id. 15547193 o efetivo desembolso suportado pelo recorrido pelo empréstimo indevidamente inserido em seu benefício previdenciário, na quantia de R$ 3.501,76. Destarte, entendo que o caso concreto ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, razão pela qual mantém-se a condenação em danos extrapatrimoniais, bem como entendo que o montante arbitrado é razoável e proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)